Tribunal: TJSP
Processo: 2041484-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
habeas corpus", com indeferimento da liminar. Homicídio tentado. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes, crime concretamente grave – tentaram, em coautoria funcional, causar, por mais de uma vez, a morte da vítima, inclusive enquanto hospitalizada na Santa Casa, valendo-se de instrumentos lesivos diversos, tais como um (1) facão, um (1) canivete, um (1)

Ementa:
habeas corpus", com indeferimento da liminar. Homicídio tentado. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes, crime concretamente grave – tentaram, em coautoria funcional, causar, por mais de uma vez, a morte da vítima, inclusive enquanto hospitalizada na Santa Casa, valendo-se de instrumentos lesivos diversos, tais como um (1) facão, um (1) canivete, um (1) pé-de-cabra, uma (1) pá/enxada e duas (2) facas, resultando na incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de 30 dias; embora sejam tecnicamente primários, Adriano ostenta maus antecedentes por outro delito de homicídio tentado, enquanto Celso registra passagens por ameaça e violência doméstica, estas arquivadas. É certo que praticaram delito grave e, vez que não comprovaram endereço fixo e profissão definida, deve-se, pois, assegurar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. Não concessão da ordem.